Tribunal: STF
Processo: AI 59190
Classe: AI
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL,
CUJOS PROVENTOS FORAM CORRIGIDOS EM VIRTUDE DE DECISÃO DO TRIBUNAL
SUPERIOR, ANTES DO REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. INOCORRENCIA DE
CONTRARIEDADE A PRECEITO CONSTITUCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.